Tribunal: TJES
Processo: 5004093-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2022-02-24

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004093-87
.202
1
.8.08.00
00

AGVTE
:

MERCEARIA NACIONAIS

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE REGULARIDADE FISCAL. MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
exigência de certidões
negativas fiscais
decorre de expressa dicção legal, inexistindo ilegalidade no comando judicial que exige a sua regularização para liberação do valor depositado remanescente.

2.

Havendo
dúvida
quanto a regularidade fiscal,
a
manutenção de depósito
é medida que se impõe,
conforme
o
artigo 34 do Decreto n. 3365/41,
cabendo ao expropriado proceder com a sua regularização.

3.
Recurso

desp
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004093-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MERCEARIA NACIONAIS S A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

25/10/2021

O SR. ADVOGADO RENATO GIANÓRDOLI:-

Bom dia eminentes Desembargadores, ilustres Pares e servidores.

Trata-se na origem de um processo de desapropriação, em que o Estado do Espírito Santo já se emitiu na posse do imóvel de propriedade da agravante, Mercearia Nacionais, e embora isso já ter ocorrido e a lei faculte ao agravante o levantamento
dos valores de 80% dos valores depositados, o Juízo de Piso entendeu fazer algumas exigências que não estão inseridas dentro da legislação.

Dentre elas eu destaco aqui Certidões Negativas de Débito Federal, Estadual e Municipal, além de regularidade fiscal perante ao FGTS, negativa de falência e concordata, tudo isso Desembargadores, em relação ao proprietário, pessoa jurídica e proprietária da área.

De uma maneira bem clara e objetiva, o artigo 34 da Lei de Desapropriação, da Lei Geral, ela fala em certidões de débitos que recaiam sobre o bem imóvel.

Então, tratando-se de bem urbano inserido em área urbana, estamos falando obrigatoriamente da certidão negativa de débitos de IPTU, regularidade fiscal com o Município, e excepcionalmente nesse caso, por conta de Vitória ser uma ilha, e até temos a presença de terrenos de marinha aqui já acrescido, também da certidão da SPU.

Pela nossa vista e também pela legislação, há uma desnecessidade de juntada de certidões.

No despacho da Magistrada, ela sustenta a necessidade dessas certidões, em virtude de uma hipotética dúvida sobre a propriedade, o que também não se sustenta, porque a dúvida sobre a propriedade não acarreta a necessidade de apresentação dessas certidões.

Como diz o Código Civil, a dúvida sobre a propriedade ela se dirime com a apresentação da certidão de ônus, o que já foi feito nos autos. Então, já foi feita a apresentação da certidão de ônus, a vintenária, inclusive esse imóvel ele nunca saiu da propriedade, desde quando remontamos à aquisição da propriedade da Mercearia Nacionais.

Não vejo necessidade e como várias jurisprudências do STJ, inclusive também do Tribunal de Justiça, não há necessidade de apresentação das certidões negativas que dizem respeito a pessoa proprietária do imóvel, e sim do imóvel em si, até porque ele vai entrar desembaraçado na Propriedade do Estado e do ente expropriante.

Os outros débitos se existirem, eles são passíveis de serem cobrados via ação autônoma, isso é claro também, e até porque para evitar a cobertura de eventual saque, há a necessidade de publicação de editais de conhecimento de terceiros, o que propiciaria qualquer credor a fazer as manifestações necessárias. Então, exigir as certidões com base numa hipotética ausência de qualidade, não se sustenta.

É o que continha, eminentes Desembargadores.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:--

Eminente Presidente, em homenagem a brilhante sustentação aduzida peço Dr. Re

Nato
Gianórdoli
, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004093-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MERCEARIAS NACIONAIS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, conforme deixei consignado na Sessão passada (ocorrida em 25.10.2021), pedi vista dos autos em razão da Sustentação Oral realizada pelo Advogado que representa a Agravante e, também, para melhor exame dos elementos de prova contidos nos autos.

Relembro que o presente recurso foi interposto como forma de impugnação da Decisão (páginas 01-03 do id 1473993, integrada nas páginas 06-11 do id 1473996) na qual a MM.ª Juíza
a quo
, em Ação de Desapropriação ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, de acordo com a Agravante, “
obstou o levantamento do valor depositado diante do suposto ‘conflito envolvendo propriedade’ e da ‘pendência de certidões’
” (página 02 das razões recursais).

A Agravante sustenta (razões no id 1473885) que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, não haveria dúvidas de sua titularidade sobre o bem expropriado e, ainda, que a Magistrada condicionou o levantamento da quantia depositada pelo Agravado à juntada de certidões e documentos que não constam na norma de regência, isto é, no art. 34 do Decreto-lei n.º 3.365/41.

Os argumentos da Agravante, contudo, não convenceram o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, que, em substancioso voto, negou provimento ao recurso – no que foi acompanhado pelo não menos eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

A conclusão do eminente Relator, cabe salientar, foi a mesma que alcancei após detida e minuciosa análise dos autos – ou seja, com a devida vênia da Agravante, meu voto também é no sentido de negar provimento ao presente Agravo de Instrumento.

Minha conclusão, em verdade, decorre do fato de que a imposição levada a efeito pela MM.ª Juíza
a quo
de juntada de certidões que não constam na norma de regência se justifica porque há, sim, dúvida real e fundada acerca da propriedade do bem expropriado.

No caso, ainda que a Agravante tenha acostado aos autos certidão do Registro de Imóveis do bem (páginas 07-11 do id 1473906), a titularidade que sobre ele recai já foi questionada, em Sentença (cópia na página 16 do id 1473928 e páginas 01-04 do id 1473926) já passada em julgado, na Justiça do Trabalho (na RT 1145/97) – ocasião em que se concluiu que a propriedade seria da sociedade empresária Ferreirão Atacadista Ltda.

Apenas esta discussão havida na Justiça do Trabalho já seria o suficiente para inquinar de dúvida quem seria o real proprietário do bem expropriado e, por isso, impedir o levantamento da quantia depositada – como disposto, impende ressaltar, no parágrafo único do art. 34 do Decreto-lei n.º 3.365/41.

Neste mesmo sentido, inclusive, o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) transcrito na Decisão recorrida, o qual assim dispõe:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO QUE SE VOLTA APENAS CONTRA O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS ANTES DE OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 34, CAPUT, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. DÚVIDA ACERCA DA TITULARIDADE DE BEM IMÓVEL EXPROPRIADO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. (...)
Conforme estabelecido na decisão vergastada, no que trata da alegação de violação do art. 34 do Decreto Lei n. 3.365/1941, constata-se assistir razão à parte agravada, porquanto o aresto recorrido adotou entendimento dissonante com a orientação jurisprudencial desta Corte, de que, havendo dúvida razoável e plausível acerca do domínio do imóvel e fundada em documentos não desconstituídos de plano, impõe se aguardar a solução da dúvida do domínio para que se permita o levantamento do depósito por quem de direito
. (...). (AgInt no AREsp 1688173/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020). (Sem grifo no original).

Ademais, ainda que tal dúvida não fosse pertinente e capaz de autorizar a determinação de juntada de mais certidões para tentar dirimir a questão, o fato é que a discussão a respeito da propriedade do bem objeto da Ação de Desapropriação também se encontra em trâmite na Ação de Falência (processo de n.º 1040091-21.1998.8.08.0024) justamente da empresa Ferreirão Atacadista Ltda.

Aliás, no processo falimentar foi proferida Decisão – que foi levada em consideração pela Magistrada no
decisum
recorrido – impedindo o levantamento da quantia depositada nestes autos pelo Agravado exatamente porque a titularidade do bem seria da Ferreirão Atacadista, sendo necessária a manutenção do depósito enquanto a questão possa ser melhor esclarecida.

Importante ressaltar, no ponto, que é o juízo universal – da falência – o competente para julgar todas as medidas judiciais de conteúdo patrimonial do falido ou da massa falida. Neste sentido a lição de Fábio Ulhôa Coelho:

“O juízo da falência é universal. Isso significa que todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida serão processadas e julgadas pelo juízo perante o qual tramita o processo de execução concursal por falência. É a chamada aptidão atrativa do juízo falimentar, ao qual conferiu a lei a competência para conhecer e julgar todas as medidas judiciais de conteúdo patrimonial referentes ao falido ou à massa falida.” (
In
“Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas”. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 199).

Assim, se a titularidade do bem expropriado é objeto de relevante questionamento no juízo universal, não há como permitir o levantamento da quantia depositada na demanda originária, impondo-se o aprofundamento da discussão no Primeiro Grau de Jurisdição a fim de dirimir a questão relativa à titularidade do bem expropriado.

Do exposto, ao tempo em que acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004093-87
.202
1
.8.08.00
00

AGVTE
:

MERCEARIA NACIONAIS

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MERCEARIA NACIONAIS
, eis que irresignado com a decisão primeva proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES que rejeitou o pedido de liberação do valor remanescente, em razão da dúvida quanto a propriedade do imóvel objeto da desapropriação, bem como a existência de pendência das certidões
fiscais.

Em breve síntese, aduz que

é desnecessária a regularidade das certidões para liberação do valor remanescente depositado, bem como que inexiste fraude quanto a propriedade do imóvel, a fim de atribuí-la a outra empresa completamente estranha a relação.

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal

não
merece guarid
a
.

Isto porque,
como já deixei assente quando indeferi o pedido de efeito,
a exigência de certidões decorre de expressa dicção legal, inexistindo ilegalidade no comando judicial que exige a sua regularização para liberação do valor depositado remanescente.

Nessa linha de raciocínio,
tenho ainda que a paira dúvida quanto a propriedade do imóvel e, em situações tais, a
manutenção de depósito
é medida que se impõe.
Vejamos o
artigo 34 do Decreto n. 3365/41, segundo o qual:

Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.

Ademais, chamo atenção que
a jurisprudência
deste Sodalício
não diverge do entendimento alhures, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CND DA OBRA. ART. 34 DO DECRETO-LEI 3365/41. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Há a necessidade do requerido fazer prova da quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado
, e a forma de fazê-la é através da Certidão Negativa de Débitos da obra, nos termos da lei supra citada.

2. Como é de curial sabença, por força do princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), a Administração Pública se encontra em situação de total sujeição aos comandos legais; por isso mesmo, afirma-se que ela apenas pode fazer o que a lei determina.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024060281466, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2012, Data da Publicação no Diário: 01/06/2012

Assim
,
penso que deve ser mantida a decisão vergastada, notadamente porque
o recorrente não comprovou até o presente momento a quitação de dívidas fiscais.

Decerto que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é necessária a regularidade fiscal do expropriado para liberação de valores, Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA.
LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. REGULARIDADE FISCAL DO EXPROPRIADO. COMPROVAÇÃO.
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DE QUESTÃO INTERLOCUTÓRIA.

1. Para os fins dos arts. 15, 33, § 2.º, e 34 do Decreto-Lei 3.365/1941, a certidão positiva com efeitos de negativa atesta o estado de regularidade fiscal do contribuinte sobre dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, autorizando o levantamento parcial do montante depositado inicialmente como condição para o deferimento de imissão na posse. Inteligência dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional. Precedente.

2. Não cabe a majoração de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, em recurso especial interposto contra acórdão de julgamento de agravo de instrumento que não ponha termo à demanda nem, portanto, fixe sucumbência na origem.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1695307/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

Ressalto que comprovada a regularidade fiscal, poderá o Magistrado singular reanalisar o pedido de liberação, eis que é direito do expropriado.

P
or todo o exposto, conheço e
nego
provimento
a
o recurso
,

a fim de
manter irretocada a decisão vergastada.

É como voto.

DES.
RELATOR

ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004093-87
.202
1
.8.08.00
00

AGVTE
:

MERCEARIA NACIONAIS

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE REGULARIDADE FISCAL. MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
exigência de certidões
negativas fiscais
decorre de expressa dicção legal, inexistindo ilegalidade no comando judicial que exige a sua regularização para liberação do valor depositado remanescente.

2.

Havendo
dúvida
quanto a regularidade fiscal,
a
manutenção de depósito
é medida que se impõe,
conforme
o
artigo 34 do Decreto n. 3365/41,
cabendo ao expropriado proceder com a sua regularização.

3.
Recurso

desp
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.